Tribunal: TJMT
Processo: 1012754-36.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012754-36.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONY MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 690.578.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR ELIAS DE SOUZA - CPF: 920.818.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICENTE VITORINO DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE AGRAVADA [PELA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO]
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - APELANTE NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP - SUBSTITUIÇÃO PERTINENTE - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

A
“
reincidência, por si só, não impede a substituição da pena, quando não reincidente específico, o que é o caso dos autos. Portanto, uma vez que o apelante preenche a todos os requisitos cumulativos necessário, é de se acolher o pleito”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 159722151).

“O art. 44, § 3o, do Código Penal possibilita a concessão da
substituição
da
pena
ao condenado
reincidente,
desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.150.896/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1012754-36.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE:

VICENTE VITORINO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VICENTE VITORINO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe N.U. 1012754-36.2021.8.11.0002), que o condenou por
embriaguez ao volante agravada [pela direção de veículo automotor sem habilitação]
a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto – art. 306, § 1o, I c/c art. 298, III, ambos do CTB (ID 154162188).

O apelante sustenta não ser reincidente específico, razão pela qual teria direito à substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Pede o provimento para que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito (ID 154162196).

A i. 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo provimento do recurso (ID 154162202).

A i. 9a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Sentença penal condenatória – Recurso defensivo: Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Provimento – Apelante que preenche os requisitos necessários descritos do art. 44 do CP – PARECER PELO PROVIMENTO DO APELO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 159722151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de abril de 2021, por volta das 22h39min, na avenida da Feb, bairro Alameda, neste município de Várzea Grande, o indiciado VICENTE VITORINO DA SILVA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. [...]

Diante do exposto, denuncio VICENTE VITORINO DA SILVA, brasileiro, gesseiro, nascido aos 23/07/1988, filho de Vicente Vitorino da Silva e Maria do Carmo Silva, residente e domiciliado na avenida Dom Orlando Chaves, bairro Ponte Nova, neste município de Várzea Grande/MT, telefone (65)99911-9323, pela prática de infração ao art. 306, §1o, I, com a causa de aumento de pena do art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro; requeiro a tramitação nos termos do art. 396 do CPP, pugnando pelo recebimento da denúncia, citação do denunciado para apresentar a resposta à acusação, bem como sejam intimados o denunciado e as testemunhas, para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, culminando na condenação do acusado às penas cominadas aos crimes supra. [...]”
(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça – ID 154161033).

O Juízo singular dosou a pena do apelante nestes termos:

“Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e condeno o acusado Vicente Vitorino da Silva, qualificado nos autos, por infringir o art. 306, §1.o, I, c.c art. 298, III, ambos da Lei n.o 9.503/97. [...]

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Réu reincidente (id. 54189563).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que é injustificável com a quantidade de campanhas de conscientização existentes em diversos meios de comunicação, inclusive no próprio rótulo do produto que consumia e assumir a condução de veículo automotor após a ingestão de álcool, ademais desabilitado.

Verifico a situação econômica do réu como não boa. É assistido pela i. Defensoria Pública.

Quanto ao crime de conduzir veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306, do CTB). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em seis (06) meses de detenção; aumento a em um sexto (1/6) ante a agravante reconhecida pela reincidência (CP, 61, I), chegando à pena de sete (07) meses de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) em razão da ausência de permissão ou habilitação para dirigir, nos termos do art. 298, do CTB, resultado na pena de oito (08) meses e cinto (05) dias de detenção cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelo mesmo critério acima, em proporcionalidade, fixo sua pena pecuniária em dez (10) dias multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 293, da Lei no 9.503/97, levado pelos mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária, determino a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de oito (08) meses. A contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, com intimação do réu para abster-se de habilitar ou entregar a CNH em juízo. Determino que se oficie ao Conselho Nacional de Trânsito – Contran, bem como ao Departamento Estadual de Trânsito – Detran, comunicando desta r. decisão, indicando toda qualificação do réu, para as providências de praxe. Decorrido o prazo da suspensão ou proibição é que o réu deverá se submeter à reciclagem para fins de revalidação ou obtenção da CNH.

Consoante o art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto, por ser reincidente.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, não opero a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por ser reincidente [...]”

(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 154162187).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Valdenir Elias de Souza, policial militar (ID 154161006), Rony Marcio Oliveira dos Santos, policial militar (ID 154161007), bem como o interrogatório do VICENTE VITORINO DA SILVA, apelante (ID 154161011).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Valdenir Elias de Souza e Rony Marcio Oliveira dos Santos (ID’s 154162179/154162180) e decretada à revelia do apelante por não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento.

Para julgamento deste caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito do apelante, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

“Depreende-se que, ao exarar o decreto condenatório, o d. juízo a quo não operou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ao sustento de que o apelante é reincidente.

Nesse viés, em análise do art. 44 do Código Penal, criteriosamente determina, de forma cumulativa, os requisitos para pretendida substituição.

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
.

§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§ 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
.

[...]

Em análise de sua pena-base, verifica-se que foi fixada no patamar mínimo legal, ou seja, cumprindo os requisitos do inc. III do art. 44 do Código Penal.

Quanto a reincidência, com base no §3o do art. 44 do CP, verifica-se tratar de novo crime, isto é, a reincidência por si só, não impede a substituição da pena, quando não reincidente específico, o que é o caso dos autos.

Portanto, uma vez que o apelante preenche a todos os requisitos cumulativos necessário, é de se acolher o pleito.

Em face do exposto, manifesto-me pelo PROVIMENTO do recurso interposto.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 159722151).

Em reforço, adota-se o seguinte entendimento do STJ:

“O art. 44, § 3o, do Código Penal possibilita a concessão da
substituição
da
pena
ao condenado
reincidente,
desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.150.896/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.9.2022).

Logo, a pena restritiva de liberdade do apelante deve ser substituída por restritiva de direito.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito,
a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023